Tribunal: TJES
Processo: 5002167-96.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002167-96.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILO CESAR MODOLO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta pela autora, sob alegação de que teve o relógio medidor de sua residência retirado indevidamente e permaneceu por 4 dias sem fornecimento de energia elétrica. Requer indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia a manutenção do julgado.

3. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. É incontroverso que houve interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência da autora por cerca de 4 dias, limitando-se a ré a alegar excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

5. Todavia, ainda que se admita a hipótese de ter a vizinha do autor se equivocado ao preencher requerimento de alteração no padrão de energia, era obrigação da ré verificar a titularidade do relógio antes de retirar o relógio e suspender o fornecimento de energia do autor. Em outras palavras, improcede a alegação de que houve culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a requerida deixou de observar cuidados básicos ao atender ao requerimento de terceiros e retirar o relógio do autor.

6. Logo, os fatos narrados evidenciam a falha na prestação do serviço, constituindo ato ilícito.

7. A privação injustificada de energia elétrica extrapola a esfera dos meros aborrecimentos e implicam em danos morais presumíveis, uma vez que trata-se de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. A requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). Outrossim, a quantia fixada encontra-se em patamar adequado ao estipulado em situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da indenização

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)